Tribunal: TJDFT
Processo: 0766632-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. ART. 54-A DO CDC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RENDA REMANESCENTE SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de ausência do requisito objetivo, consistente no comprometimento do mínimo existencial do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se estão presentes os pressupostos legais para o processamento da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, especialmente a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O superendividamento configura instituto excepcional, que exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente a boa-fé do consumidor e a efetiva incapacidade de adimplemento das dívidas sem prejuízo da subsistência digna. 4. Embora o Decreto no 11.150/2022 estabeleça parâmetros para a preservação do mínimo existencial, sua aplicação não afasta a necessária análise do caso concreto, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 5. No caso, a renda líquida remanescente do consumidor, após os descontos questionados, supera significativamente o patamar mínimo existencial, inexistindo demonstração de comprometimento substancial de sua subsistência ou de inviabilização do custeio de despesas essenciais. 6. Ausente, portanto, a caracterização do superendividamento nos moldes exigidos pelo art. 54-A do CDC, não se justificando a intervenção judicial para repactuação das dívidas ou limitação dos descontos contratuais.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.